Tribunal: TJSP
Processo: 1002958-30.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Dano moral configurado – Valor da indenização – Possibilidade de majoração – A fixação do dano moral deve ser ponderada visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.